Tribunal: TJES
Processo: 0003692-32.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003692-32.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO JOSE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL QUE NÃO SE ENCONTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DE MODO DESPROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE VALOR EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

2. Hipótese em que o afastamento do privilégio e o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel não se deu de forma
manifestamente
contrária à prova dos autos, havendo elementos probatórios para sustentá-las, de modo que não “
há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

3. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

4. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime fora realizada mediante fundamentação idônea, no entanto, o Sentenciante exasperou a pena-base de modo desproporcional, sem a necessária fundamentação idônea e muito acima do comumente adotado pela jurisprudência pátria.

5. Não houve a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do delito, uma vez que o motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime e as questões envolvendo as circunstâncias (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e violência doméstica) foram reconhecidas como agravantes e incidiram na segunda fase da dosimetria.

6. Para fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, a jurisprudência não exigia a indicação de valor, mas tão somente a veiculação do pedido na peça de ingresso, o que foi feito pelo
Parquet
no caso, além do mais, desnecessária a instrução específica a respeito, uma vez que o dano moral no caso de falecimento de colateral (irmãos) é presumido. Precedentes do STJ.

7. Trata-se de homicídio qualificado consumado praticado em contexto de violência doméstica, sendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 80.000,00) se encontra em consonância com o adotado pelo TJES em casos análogos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO JOSE DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III, IV e VI c/c § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 7403410), sustenta que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária a prova dos autos ao não reconhecer o homicídio privilegiado, uma vez que comprovada a discussão prévia entre o acusado e a vítima e que esta lhe teria desferido uma facada.

Aponta a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que manifestamente contrária à evidência dos autos.

Aduz, quanto à dosimetria da pena, que a pena-base fora fixada sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional, além disso, afirma a ocorrência de
bis in idem
ocorrido na primeira fase e na segunda fase da dosimetria.

Defende, ainda, a necessidade de afastamento da indenização por danos morais fixadas, já que não teria havido indicação de valores e instrução probatória específica a respeito e, caso seja mantida, a redução do
quantum
fixado tendo em vista a situação econômica do acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando que o réu seja submetido a novo julgamento e, em caráter subsidiário, a redução da reprimenda fixada com o afastamento/redução da indenização fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8127717), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8183477), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMILDO JOSE DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III, IV e VI c/c § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 7403410), sustenta que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária a prova dos autos ao não reconhecer o homicídio privilegiado, uma vez que comprovada a discussão prévia entre o acusado e a vítima e que esta lhe teria desferido uma facada.

Aponta a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que manifestamente contrária à evidência dos autos.

Aduz, quanto à dosimetria da pena, que a pena-base fora fixada sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional. Além disso, afirma a ocorrência de
bis in idem
ocorrido na primeira fase e na segunda fase da dosimetria.

Defende, ainda, a necessidade de afastamento da indenização por danos morais fixadas, já que não teria havido indicação de valores e instrução probatória específica a respeito e, caso seja mantida, a redução do
quantum
fixado tendo em vista a situação econômica do acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando que o réu seja submetido a novo julgamento e, em caráter subsidiário, a redução da reprimenda fixada com o afastamento/redução da indenização fixada.

Inicialmente, saliento que, nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, o “
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal, narrando que, na madrugada do dia 09/10/2021, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima, insatisfeito com o término do relacionamento entre ambos, e desferiu contra ela golpes de faca, causando-lhe ferimentos que a levaram a morte.

Consta da peça acusatória que o crime teria sido praticado por motivo fútil em decorrência da insatisfação do acusado com o término do relacionamento, além de ele ter se valido de recurso que dificultou a defesa da vítima e empregado meio cruel para a consecução do crime, uma vez que foram verificadas várias facadas na vítima.

Com efeito, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“n
ão
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, a despeito dos argumentos do apelante, não se verifica que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos, vejamos:

Conforme se verifica do termo de resposta aos quesitos, o Conselho de Sentença respondeu “não” ao quarto quesito, que se referia a alegação de que o acusado teria cometido o crime sob domínio de violente emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A Defesa aduz que tal decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos sob o argumento que teria ocorrido uma discussão entre a vítima e o acusado antes do crime, tanto que a vítima desferiu uma facada contra o réu.

Não obstante, conforme se verifica do laudo pericial de pp. 89 e ss. do VOL. 01 dos autos digitalizados, havia lesão de defesa na mão da vítima, o que indica que a agressão partiu do acusado, além disso, constatou-se vários respingos e manchas de sangue, o que também indica que a vítima tentou se desvencilhar do acusado.

Logo, o afastamento da minorante afeta ao homicídio privilegiado pelo Corpo de Jurados não se deu em confronto com as provas dos autos, uma vez que corroborado pelas provas técnicas coligidas aos autos.

Além do mais, para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, exige-se que o agente tenha agido sob o domingo de violenta emoção
logo após a injusta provocação da vítima
, sendo que, pelos elementos de prova coligidos aos autos, inexistiu qualquer provocação por parte da ofendida, ao revés, o acusado que se dirigiu até a casa da vítima para praticar o crime.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 2. O reconhecimento da legítima defesa pelo juiz singular depende de sua demonstração incontestável, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.
3. Para a caracterização do homicídio privilegiado, necessária a comprovação de que o réu agiu por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, decorrente de injusta provocação da vítima, o que não logrou demonstrar até o presente momento.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 026180019080, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Da mesma forma, não há como se reconhecer que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos ao se reconhecer a qualificadora do motivo fútil. Explico.

Conforme se verifica do depoimento do policial civil Cláudio Caran, responsável pelas investigações, o motivo do crime se deu pelo fato de o acusado não se conformar com o término do relacionamento, salientando que a vítima não mais tinha interesse no relacionamento e o acusado insistia em retomar.

Na mesma linha, o informante Wanderlan Viana dos Santos, irmão da vítima, esclareceu que havia um relacionamento conturbado entre as partes, e que a vítima tentava terminar o relacionamento e o acusado insistia para reatá-lo, demonstrando ciúmes.

Sendo assim, não procede a alegação da Defesa que não há prova alguma que denote que o acusado tinha ciúmes da vítima e não aceitava o término do relacionamento, sendo que tal motivação, na esteira da jurisprudência pátria, é apta a configurar a qualificadora do motivo fútil, confira-se:

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DOSIMETRIA. DECOTE DA VETORIAL DOS MOTIVSO DO CRIME. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A apontada negativa de prestação jurisdicional, quanto ao pleito de desclassificação para a figura do art. 129, § 4º, do Código Penal, não foi objeto de apreciação pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. 2. Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nos presentes autos.
3. Na hipótese, verifica-se a ocorrência de bis in idem, porquanto o homicídio foi qualificado em razão de seu motivo fútil (art. 121, § 2º, II), considerando no ponto que o recorrente não aceitava o término do relacionamento com a vítima.
No entanto, esse mesmo fato foi utilizado na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente o vetor judicial dos motivos do crime, sendo necessária, portanto, a sua exclusão. 4. Agravo regimental não provido. Concedido habeas corpus de ofício para reduzir a pena do agravante para 11 anos de reclusão. (AgRg no AREsp n. 2.408.654/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Prosseguindo, o apelante também aponta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra contrária à prova dos autos, no entanto, novamente chamo atenção para o laudo pericial acostado aos autos que demonstra que o acusado, valendo-se de sua superioridade física, desferiu diversas facadas contra a vítima, uma delas inclusive nas costas, o que é suficiente para a configuração da qualificadora em comento.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do meio cruel, ora, de acordo com o laudo pericial, foram identificadas ao menos 15 (quinze) lesões no corpo da vítima ocasionadas por objeto perfuro cortante.

Saliento, nesse ponto, que o fato de o acusado ter desferido múltiplas facadas é elemento suficiente para configurar a qualificadora do meio cruel, pois impinge, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, conforme já assentou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADO DATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (feminicídio) do §2º do art. 121 do Código Penal, por considerar que i) que o crime se deu por motivo fútil, em razão de o réu não aceitar o término de seu relacionamento com a vítima;
ii) que o crime foi praticado por meio cruel, em razão de o réu ter desferido ao menos 06 (seis) facadas na vítima, sendo quatro nas costas, uma no pescoço e uma na região mamária esquerda, que ocasionaram perfuração no pulmão direito e transfixação da traqueia, causando intenso e desnecessário sofrimento na vítima, que não morreu de forma instantânea;
e iii) por fim, que o crime foi praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino (feminicídio) e envolveu violência doméstica e familiar, na medida em que a vítima e o réu conviveram em união estável e estavam separados há quatro dias quando da data dos fatos. Registra-se que a referida fundamentação é idônea a fundamentar o reconhecimento das referidas qualificadoras, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o seu afastamento. Precedentes. 2. Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o advogado dativo exerceu com esmero o munus público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, os honorários advocatícios no quantum de R$ 800,00 (oitocentos reais) são adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo. (TJES, Apelação Criminal, 0000765-37.2021.8.08.0001, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/05/2023)

Além do mais, conforme testemunhas ouvidas em juízo, vizinhos da vítima relataram terem ouvido ela gritar, em agonia, “não faz isso comigo não”.

Logo, nota-se que o afastamento do privilégio e o reconhecimento das qualificadoras supramencionadas não se deu de forma
manifestamente
contrária à prova dos autos, havendo elementos probatórios para sustentá-las, de modo que não “
há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Ultrapassadas tais questões, a Defesa do acusado também se insurge em relação a dosimetria da pena, arguindo que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao fixar a pena-base.

É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso, o Sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

CULPABILIDADE:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, tendo em vista que o homicídio foi cometido na residência da vítima, durante a madrugada, o que revela a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura;

(...)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: são graves e extrapolam o tipo penal, uma vez que a mãe da vítima foi abruptamente ceifada do convívio com sua filha e faleceu pouco tempo depois.

Destaco que, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do delito, uma vez que o motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime e as questões envolvendo as circunstâncias (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e violência doméstica) foram reconhecidas como agravantes e incidiram na segunda fase da dosimetria.

No que se refere à culpabilidade, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, considerando que o crime fora praticado na madrugada e na residência da vítima, elementos que ultrapassam o tipo penal em comento e denotam maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Por outro lado, acerca das consequências do crime, embora não haja prova do nexo de causalidade entre o falecimento da vítima e o falecimento da mãe desta, a valoração negativa de tal vetor não se deu exclusivamente em razão de tal argumento, mas sim pelo fato de que a mãe da vítima dependia dela para seus cuidados, uma vez que era portadora de diabetes e era auxiliada pela ofendida no seu tratamento, conforme depoimento do informante Wanderson.

Tal elemento, decerto, revela consequências que não são inerentes ao tipo penal, sendo acertada a sua desvaloração.

Quanto à fração de exasperação adotada pelo Juízo
a quo
, sabe-se não existe direito subjetivo à adoção de alguma fração pré-determinada, exigindo somente que o aumento ou a diminuição se dê de forma fundamentada.

Na hipótese, no entanto, entendo que o Sentenciante exasperou de modo desproporcional, sem a necessária fundamentação idônea e muito acima do comumente adotado pela jurisprudência pátria.

Por tal razão, reformulo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II, “c”, “d” e “f”, do Código Penal e da atenuante da confissão espontânea, sendo esta compensada com uma das agravantes.

Assim, ante a permanência de duas agravantes, acertado o aumento da pena em 1/3 (um terço), obtendo a pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, o acusado pleiteia o afastamento da indenização por
danos morais
fixada em favor dos familiares da vítima, sob o argumento de que não teria havido indicação de valores e instrução probatória específica a respeito.

No entanto,
em relação aos danos morais
, até então, a jurisprudência não exigia a indicação de valor, mas tão somente a veiculação do pedido na peça de ingresso, o que foi feito pelo
Parquet
no caso, além do mais, desnecessária a instrução específica a respeito, uma vez que o dano moral no caso de falecimento de colateral (irmãos) é presumido, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFERIÇÃO DO DANO E DIMENSÃO EXTRAÍDAS DO CONTEXTO CRIMINOSO. RESTABELECIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ, sedimentando a posição segundo a qual, para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. É possível e consentânea a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica, porque, independentemente da presunção do direito, a aferição do dano e sua dimensão são extraídas do próprio contexto criminoso, sem o alongamento de provas característico do processo civil.
3. Na hipótese ora analisada, trata-se de crime de homicídio tentado, por motivo fútil, provocado por discussão banal, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com uso de golpes de faca pelas costas, tendo sido fixado, em razão da gravidade e reprovabilidade da conduta e suas consequências, indenização mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Desse modo, tratando-se de dano moral ipso facto, com pedido expresso na inicial acusatória e com dimensionamento razoável na sentença, deve ser restabelecida a indenização fixada na sentença de primeiro grau. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese vertente, trata-se de homicídio qualificado consumado praticado em contexto de violência doméstica, sendo que o valor fixado (R$ 80.000,00) se encontra em consonância com o adotado por este eg. Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – VALOR FIXADO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – QUANTUM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme restou demonstrado nos autos, provada a autoria e a materialidade do delito. 2. Nos termos dos precedentes do STJ, cabe ao magistrado da ação penal, havendo requerimento expresso de condenação, fixar o valor com base no art. 387, IV, do CPP; 3. Ao requerimento para fixação do dano foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, não impondo-se a nulidade pleiteada. 4. O quantum fixado a título de dano moral pelo homicídio na condução de veículo automotor está em conformidade com precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0001089-79.2021.8.08.0016, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/04/2024)

Valor da indenização: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE – HOMICÍDIO DOLOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL TRANSITADA EM JULGADO – VIA ADEQUADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Hipótese em que o homicídio doloso foi apurado nos autos do processo n° 038.05.001183-2, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, cuja sentença condenatória transitou em julgado, com o reconhecimento do fato, da autoria e da culpabilidade dos dois Apelantes. 2- Embora não se possa discutir, na instância cível, os fatos estabelecidos por sentença condenatória na instância criminal, inexiste óbice para a escolha da Autora/Apelada pela presente ação – e não pelo cumprimento de sentença, com a prévia liquidação –, como forma de obter a indenização pelos danos estabelecidos no Juízo Criminal. 3- No caso em tela a ação indenizatória não foi ajuizada apenas contra os dois réus que foram responsabilizados criminalmente pelo homicídio, mas também contra outro requerido que foi absolvido na ação penal que apurou o crime e ainda contra o Estado do Espírito Santo (primeiro requerido), de modo que seria incabível a liquidação de sentença criminal, porquanto ainda haviam fatos a serem analisados em processo cognitivo na esfera cível para apurar a responsabilidade de primeiro e quarto requeridos. 4- Danos morais mantidos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5- Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000378-52.2014.8.08.0038, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/01/2024)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

É como voto.